Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO INCIDENTAL. FASE COGNITIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). EMBARGANTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO (ART. 485, VI, CPC). FUNDAMENTO. DÉBITO RECONHECIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA MANEJADA PELA EXECUTADA/EMBARGANTE. PEDIDO ANULATÓRIO REJEITADO, COM ACOLHIMENTO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. TÍTULOS IDÊNTICOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS. IMPUTAÇÃO À EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EVITABILIADE DA LIDE. AÇÕES EXECUTIVA, ANULATÓRIA E EMBARGOS. GÊNESE. INADIMPLÊNCIA DA EMBARGANTE. EXTINÇÃO DA LIDE INCIDENTAL DECORRENTE DA OBTENÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPUTAÇÃO À EMBARGANTE. PROTAGONISTA DA LIDE. DUPLICIDADE DE COMINAÇÕES. AÇÕES TAMBÉM DISTINTAS. SERVIÇOS DIVERSOS. SUCUMBÊNCIA DUPLA. CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO EM AMBOS OS PROCESSOS. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Os embargos do devedor consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, ensejando seu aviamento o aperfeiçoamento de nova relação jurídico-processual, refletindo na exigência do patrono do exequente a prática de atos que sobrexcedem aqueles previsíveis e prospectados ao serem mensurados honorários advocatícios por ocasião do recebimento da ação executiva, legitimando a fixação de verba honorária autônoma se refutado o pedido neles formulado pelo executado.
2. Como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios nas hipóteses de extinção do processo, sem julgamento do mérito, é determinada com observância do princípio da causalidade, devendo a parte que dera causa à instauração da ação arcar com as despesas e encargos processuais, estando essa solução, contudo, condicionada à subsistência do aperfeiçoamento e estabilização da relação processual, pois, na moldura do devido processo legal, inviável se imputar a quem sequer integrara o processo quaisquer efeitos dele derivados.
3. Optando a devedora inadimplente por aviar ação anulatória e, na sequência, embargos do devedor com o viso de invalidar o mesmo título, a rejeição do pedido anulatório que deduzira, com o acolhimento do pedido reconvencional formulado pela credora, impacta o objeto da lide incidental, determinando sua extinção, o mesmo ocorrendo com a execução embargada, determinando que, como protagonista da deflagração das relações processuais, seja sujeitada ao pagamento de honorários de sucumbência no bojo da ação anulatória e ao serem extintos os embargos, consoante orienta o princípio da causalidade, não subsistindo duplicidade de cominações com a mesma gênese, pois as ações transitaram de forma autônoma, demandando serviços também independentes provenientes do patrono da credora, conferindo lastro à fixação da verba em ambas ações..
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.